Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723756-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UENIA PEREIRA, JOSE EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA RECORRIDO: MISTRAL SEGURANCA LTDA, MISTRAL SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO DESPACHO Encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, tendo em vista a petição de ID 26037031, a ela dirigida. Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões aos recursos especial e extraordinário de IDs 25281087 e 25283869, interpostos por UENIA PEREIRA e OUTROS. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024